Tribunal: TJPA
Processo: 0800570-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800570-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIEL DOS SANTOS VALES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO QUE DEVE SER AFERIDO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão do livramento condicional. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

2. Da análise à modificação legislativa, não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo. O bom comportamento carcerário, ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83, supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

3. A existência, portanto, de falta grave, cometida antes do período de 12 (doze) meses, não pode figurar como óbice à concessão do benefício, no caso de não haver notícias de qualquer outra intercorrência na execução da pena. Ressalte-se, no entanto, que a prática, como no caso, de falta grave cometida, durante a execução da pena, por si só, revelam que a postura carcerária do apenado não caminha de maneira retilínea e adequada, conforme se exige para o deferimento do benefício.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 10 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
ANTONIEL DOS SANTOS VALES
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos do processo de execução n.º 0002142-78.2017.8.14.0401, que indeferiu o pedido de liberdade provisória do apenado.

Consta da impetração que o paciente cumpre pena, atualmente, no regime semiaberto por duas condenações que totalizam 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de pena privativa de liberdade.

Na data de 22.11.2022, conforme atestado de pena em anexo, o paciente atingiu o requisito objetivo para usufruir do benefício do livramento condicional, bem como o requisito subjetivo, uma vez que a certidão carcerária emitida pela SEAP é objetiva e clara ao atestar o bom comportamento do paciente desde que entrou no regime semiaberto, sendo feito, portanto, à época, pela Defensoria Pública, o pedido de concessão do referido benefício.

Afirma o impetrante, contudo, que em 30.11.2022, tal pedido foi negado pela autoridade coatora, sob o fundamento de que o paciente não possuía histórico de bom comportamento no cumprimento de sua pena, ainda que a certidão carcerária emitida pela SEAP comprove o contrário.

Alega, assim, que considerar duas fugas ocorridas há mais de cinco anos é exatamente o mesmo que punir
ad eternum
o paciente por erros cometidos no passado e que nunca mais se repetiram.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja concedido ao paciente o livramento condicional, como maneira de ressocialização, eis que ele vem cumprindo estritamente todas as regras de subordinação e segurança há mais de cinco anos, sem qualquer PDP, tal qual ficou comprovado na certidão carcerária emitida pela SEAP.

Na data de 26.01.2023, indeferi a liminar, solicitei informações a autoridade coatora e após, ao Ministério Público para manifestação.

O Juiz
a quo
, em 20.02.2023, esclareceu que:

“(...) O processo se encontra em fase de execução e tramita no sistema SEEU.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, em razão de indeferimento do pedido de livramento ,condicional. Inconformada interpôs agravo em execução e Habeas Corpus simultaneamente.

A defesa do apenado peticionou requerendo a concessão de livramento condicional, tendo o Ministério Público se manifestado pelo deferimento do pedido e, sem seguida, este Juízo indeferiu o pleito em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

Destaco os precedentes dos Tribunais superiores no sentido de que o requisito subjetivo deve ser aferido durante toda a execução da pena, e a prática de falta grave autoriza o indeferimento do benefício de livramento condicional, conforme se verifica nos julgados anexados à decisão. Assim, o apenado, que pratica falta grave durante o cumprimento de pena, não possui requisito subjetivo para obtenção do benefício.

Não ignoramos as inovações legislativas introduzidas pelo novel diploma legal conhecido como pacote ante crime, in verbis: (...)

Data vênia, a nosso juízo, a norma penal encravada no art. 83, inciso, III, alínea b, que veda a concessão do livramento condicional quando praticada falta grave nos últimos 12 meses, revela norma de enfoque/ ênfase/reforço que veda ex lege, peremptoriamente, sua concessão quando praticada a falta grave nos últimos 12 meses. Trata-se do “grito legislativo”, o contrário do silêncio eloquente.

Dito de outro modo: o legislador estabeleceu como não preenchido o requisito subjetivo para a concessão do livramento quando praticada a fata grave nos últimos 12 meses, mas autorizou a ponderação sobre o preenchimento desse requisito quando a falta grava for cometida antes dos últimos 12 meses, momento em que o magistrado aferirá o preenchimento dos requisitos conforme o caso concreto.

Além disso, a aferição de bom comportamento do livramento condicional difere da aferição do comportamento para a progressão de regime. Enquanto a aferição do bom comportamento para progressão de regime cinge-se à análise do período/fração mais recente do cumprimento de pena, a avaliação do bom comportamento para o livramento condicional investiga o comportamento durante a integralidade da pena. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo
não conhecimento
do presente
writ
, impetrado em prol de Antoniel dos Santos Vales, com prejudicialidade gerada pela falta de ‘interesse de agir’, em razão da ‘inadequação da via judicial eleita’.

Na data de 07.03.2023, o mérito foi julgado pela Seção de Direito Penal na Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, pelo
não conhecimento
do recurso.

Colaciono ementa:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AFRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incabível na presente via de Habeas Corpus a análise de pedido de livramento condicional em favor do paciente, tendo em vista envolver conhecimento de requisitos objetivos e subjetivos, o que implica uma análise mais profunda, sendo incabível na via eleita; 2. De outra banda, deve o impetrante fazer tal pedido em sede de Agravo de Execução Penal, conforme art. 197, da LEP; 3. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

O paciente, inconformado com o
decisum
, impetrou Recurso Ordinário Constitucional com Pedido de Liminar, perante o Superior Tribunal de Justiça.

Em 20.03.2023, a liminar pleiteada foi indeferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que solicitou informações e determinou a remessa dos autos a manifestação do Ministério Público Federal.

As informações solicitadas foram prestadas por esta Relatora em 23.03.2023, através do Ofício nº 009/2023.

E o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (e-STJ fls.132/134).

Julgado o mérito, na data de 27.04.2023, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Nesse contexto, deve a Corte estadual analisar a matéria suscitada no habeas corpus precedente. Ante o exposto,
dou provimento parcial ao recurso
, para determinar que o Tribunal de origem aprecie o mérito da impetração originária, como entender de direito.”

Vieram os autos, momento em que determinei que fossem encaminhados a Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo conhecimento e
denegação
do presente
writ
, impetrado em prol de Antoniel dos Santos Vales.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do
writ
.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que
indeferiu pleito de livramento condicional, por concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de tal benefício, em face do apenado ter
empreendido fuga em 28/08/2016 e 27/12/2017, bem como praticado novos delitos em 19/04/2017 e 14/08/2018; 08/11/2015 e 05/05/2016
.

Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado.

Verifica-se, ainda, da decisão obstaculizada, que o Juiz da Execução asseverou, expressamente, ter, o apenado, preenchido o requisito objetivo para a concessão do
livramento condicional
, ao consignar que
“
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 28/08/2016 e 27/12/2017, bem como prática de novos delitos em: 19/04/2017 e 14/08/2018; 08/11/2015 e 05/05/2016, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.
(...)”

Consoante Certidão Carcerária de fls. 18/20 (ID nº 12409784), expedida em 01 de novembro de 2022, concluiu que:
“
Conforme avaliação da Segurança, desde sua entrada nesta Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel – CPASI,, 09/06/2014, o preso de justiça vem sendo cumpridor das normas de disciplina e segurança desta UP, tem apresentado BOM COMPORTAMENTO, não se envolvendo em atos de insubordinação.
”

Destarte, consoante dicção do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário, para fins de concessão do benefício do livramento condicional,
deve ser aferido durante a execução da pena, de forma global e contínua
, não se limitando, assim, ao período superveniente ao último marco interruptivo.

Tal linha de intelecção é reforçada pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado. É o que se extrai do verbete sumular n.º 441 do Superior Tribunal de Justiça (
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
).

Não se olvide, entretanto, que a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão da benesse em voga. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Confira-se:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;”

Da análise à modificação legislativa, não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena,
tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses

anteriores
ao cumprimento do requisito objetivo.

Não de outro modo, o bom comportamento carcerário,
ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal
, consoante alínea
“a”
, inciso III, do art. 83, supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

Certamente, o novel regramento impõe interpretação harmonizada e complementar entre as alíneas
“a”
e
“b”
, do inciso III, do art. 83, de vez que não excludentes uma da outra. Praticada falta grave nos últimos 12 meses, há de ser indeferido o pleito.
Não praticada, deve-se observar o período anterior para avaliação do “
bom comportamento
” do apenado.

Ressalte-se, que o apenado, ora paciente, cometeu falta grave durante o curso da execução da pena, revelando que a sua postura carcerária do não caminha de maneira retilínea e adequada, conforme se exige para o deferimento do benefício.

A partir de tais conclusões, é correto afirmar que o requisito subjetivo, na espécie, não fora adimplido, pois, em que pese a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, o apenado cometeu as seguintes faltas graves,
fuga em 28/08/2016 e 27/12/2017 e prática de novos delitos em 19/04/2017 e 14/08/2018; 08/11/2015 e 05/05/2016
,
motivo
suficiente a denotar desprezo para com o caráter reeducativo e ressocializador da reprimenda corpórea recebida.

Há de se frisar que o requisito para o não cometimento da falta grave nos últimos 12 meses, é de natureza objetiva, e não restringe o lapso temporal de apreciação do pressuposto de cunho subjetivo, inclusive para fatos anteriores à entrada da Lei do Pacote Anticrime.

Nesse sentido, trago julgados recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA GRAVE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é sentido de que não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao recorrido.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 27/4/2018).

3. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.
A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) 4. No presente caso, urge consignar que a infração disciplinar grave foi praticada em 6/11/2019, ou seja, em data recente, não sendo tão antiga a ponto de ser desconsiderada, em 4/3/2021, quando o Magistrado indeferiu a benesse do art. 83 do CP, de modo a macular o preenchimento do requisito de ordem subjetiva.

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1961829/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, III, b, DO CP. NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. PRESSUPOSTO OBJETIVO CUMPRIDO. FALTAS GRAVES PRATICADAS OU REABILITADAS HÁ MENOS DE 5 ANOS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.

1. Para a concessão do livramento condicional, a teor do art. 83, III, do Código Penal, o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

2. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei 3.964/2019, qual seja, comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional.
Tal critério não limita a análise do requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei nº 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta, de forma que somente haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito antigas.

3. Hipótese em que o pedido foi indeferido pela prática de 5 faltas disciplinares graves durante a execução da pena, sendo a última em 2019, de forma que não resulta o preenchido o requisito de natureza subjetiva para fins de obtenção do livramento condicional.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 697.617/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento deste STJ, a análise do bom comportamento do apenado enquanto requisito do livramento condicional (art. 83, III, "a", do CP) deve considerar todo seu histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do referido art. 83, III.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. DUAS FALTAS GRAVES. FUGA E NOVO DELITO. ÚLTIMA EM 2018. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VALOR NÃO EXORBITANTE. RECURSO IMPROVIDO.

1- [...]
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

2- a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

3-
No caso, o apenado cometeu duas faltas disciplinares graves, uma em 2016, que perdurou até 2017 (fuga), e outra, um delito em 2018, consistente em posse de entorpecente. Tal circunstância comprova que o executado ainda apresenta sinais de repetição no mundo do crime e da indisciplina, sendo que, toda vez que posto em regime de menor vigilância, primeiro no semiaberto, depois no semiaberto harmonizado, ao invés de aproveitar a chance para se ressocializar, deu mostras de mau comportamento.

4- [....] a defesa não fez nenhuma prova da incapacidade financeira do recorrente, considerando adequado o valor fixado em primeiro grau. Maiores digressões sobre o tema encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, por demandar minucioso revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, já examinado na origem. [...](AgRg no AREsp n. 2.002.097/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.) 5- No caso, o apenado deixou de reparar o dano, tendo sido lhe dada a oportunidade para provar a impossibilidade de pagamento, inclusive com oitiva das partes. O simples fato de ser representado pela Defensoria, bem como ter permanecido parte do tempo da pena em regime fechado, não presumem a insuficiência econômica, tampouco a declaração de hipossuficiência. O valor a pagar não é exorbitante e a defesa pode pedir formas melhores de quitação, caso necessário.

6- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 799.167/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.) (grifo nosso).

Frise-se, ainda, que o atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional não é vinculante, podendo e devendo o magistrado
analisar o histórico prisional do apenado para tomar sua decisão
.

Assim:

“O ‘atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena’
(STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

Urge esclarecer que a negativa do benefício, diante do não preenchimento do pressuposto subjetivo, não afronta o art. 5º, inciso XLVII, “b”, da Constituição Federal de 1988, de vedação de penas de caráter perpétuo, na medida em que
o paciente/apenado não cumprirá pena maior do que a que lhe fora imposta e eventual demora no deferimento de benefícios na execução decorre da própria conduta por ele desempenhada
.

Assim, uma vez que o paciente demonstra comportamento reprovável durante a execução da pena, se mostra correta o
decisum
objurgado que adotou cautela justificável para indeferir o pedido de concessão do Livramento Condicional neste momento da execução,
conjuntura que não impede uma nova avaliação no futuro
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023